Tribunal: TJES
Processo: 5007637-49.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7637
-
49
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA MARTINS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
A QUO
. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de tema não pacificado
nos Tribunais Superiores
referente
a
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

2.
Embora não haja nenhuma incoerência nos fundamentos apresentados pelo
Parquet
e pelo Juízo, que
encontra
eco tanto na doutrina, como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (não pacificada), não há como adotar uma
interpretação
contra

literal disposição

de lei
mais benéfica ao apenado.

3.
A
Quinta e Sexta Turmas do STJ pacificaram o entendimento de que o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional deve observar estritamente a previsão legal, ou seja, partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação.

4.
N
ão obstante o
ARE
nº
848.107/
DF

(Tema 788)

esteja
pendente de julgamento,
esta Corte Estadual de Justiça
ainda
vem adotando o critério mais favorável ao
condenado
, na mesma linha dos
precedentes do Tribunal da Cidadania, contando a prescrição executória nos exatos termos do art. 112, I, do Código Penal.

5.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007637-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7637
-
49
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA MARTINS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
Bruno
Moreira Martins
,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal de Vitória
-ES,
que,
nos autos nº
0020753-44.2018.8.08.0035,
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória,
ante a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes
.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese,
que: I) a
sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 23/10/2017; II) a pena aplicada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, foi de 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 30 dias-multa, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de diretos; III) o lapso prescricional para a condenação no presente caso é de 08 anos (art. 109, V do CP), restando claro que, não havendo causa interruptiva (art. 117 CP), ocorreu a prescrição; IV) ao tempo do crime, o autor era menor de 21 anos, motivo pelo qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ou seja, para 04 anos para fins de prescrição; o Tema 788 n
ão foi julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF, ARE nº 848.107
)
, devendo ser adotado o entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 3252617).

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
1
9
de
setembro
de 202
2
.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7637
-
49
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA MARTINS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
Bruno
Moreira Martins
,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal de Vitória
-ES,
que,
nos autos nº
0020753-44.2018.8.08.0035,
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória,
ante a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes
.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese,
que: I) a
sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 23/10/2017; II) a pena aplicada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, foi de 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 30 dias-multa, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de diretos; III) o lapso prescricional para a condenação no presente caso é de 08 anos (art. 109, V do CP), restando claro que, não havendo causa interruptiva (art. 117 CP), ocorreu a prescrição; IV) ao tempo do crime, o autor era menor de 21 anos, motivo pelo qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ou seja, para 04 anos para fins de prescrição; o Tema 788 n
ão foi julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF, ARE nº 848.107
)
, devendo ser adotado o entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

V
erifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
a data de início de contagem do prazo prescricional
da pretensão executória, matéria
não pacificad
a

nos Tribunais Superiores
.

Sustenta a defesa que deve prevalecer a regra do art. 112, II, do Código Penal,
enquanto
o Ministério Público
e
o magistrado condutor do feito
alegam

ser

i
lógic
o,
irracional e
incoerente
considerar
o marco
inicial para
a
contagem da
prescrição
o trânsito em julgado
apenas
para
a acusaçã
o,

con
siderando
a ampla disponibilidade de recursos
existentes na legislação processual pátria, enquanto
o
Estado
se

mantém
impedido de executar a reprimenda,
e não obstante isso,
a fluência do termo
prescricional
prossegue
.

Em
que pese
o
s dout
o
s
argumentos
,
entendo que

deve
prevalece
r
a regra normativa expressa oriunda do Poder Legislativo,
que, além de
mais benéfic
a

ao
apenad
o, também
encontra abrigo nesta Segunda Câmara Crimina
l.

Veja-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. AGRAVO PROVIDO.
1. 2.
O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal
. 3. 4. AGRAVO PROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210038574, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022
)

Embora não haja nenhuma incoerência nos fundamentos apresentados pelo
Parquet
e pelo Juízo, que encontra eco tanto na doutrina, como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (não pacificada), não há como adotar uma interpretação contra literal disposição de lei mais benigna para o réu.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pela Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, de que o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional deve observar estritamente a previsão legal, ou seja, a partir do trânsito em julgado para a acusação.

Dessa maneira, não obstante o
ARE
nº
848.107/
DF

(Tema 788)

esteja
pendente de julgamento,
esta Corte Estadual de Justiça
ainda
vem adotando o critério mais favorável ao
condenado
, na mesma linha dos
precedentes do Tribunal da Cidadania, contando a prescrição executória nos exatos termos do art. 112, I, do Código Penal.

Ultrapassado o ponto, passo à análise
da contagem do prazo prescricional, constando nos autos que a sentença transit
ou
em julgado para o Ministério Público
no dia 23/10/2017, cuja pena definitiv
a foi de 0
2
ano
s
e 06 meses de
reclusão, além de 30 dias-multa
, em regime aberto, pela prática do
delito d
o
a
rt. 1
55
, §
4
º, II, do Código Penal,
de forma que
o lapso
prescricional seria inicialmente de 08 anos (art. 109, V, do CP).

Entretanto, considerando que o autor era menor de 21 anos ao tempo do crime, tal prazo deve ser reduzido pela metade, ou seja, para 04 anos, restando claro que, diante da ausência de causa interruptiva, o reconhecimento da prescrição
da pretensão executória
da pena é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7637
-
49
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA MARTINS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
A QUO
. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de tema não pacificado
nos Tribunais Superiores
referente
a
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória.

2.
Embora não haja nenhuma incoerência nos fundamentos apresentados pelo
Parquet
e pelo Juízo, que
encontra
eco tanto na doutrina, como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (não pacificada), não há como adotar uma
interpretação
contra

literal disposição

de lei
mais benéfica ao apenado.

3.
A
Quinta e Sexta Turmas do STJ pacificaram o entendimento de que o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional deve observar estritamente a previsão legal, ou seja, partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação.

4.
N
ão obstante o
ARE
nº
848.107/
DF

(Tema 788)

esteja
pendente de julgamento,
esta Corte Estadual de Justiça
ainda
vem adotando o critério mais favorável ao
condenado
, na mesma linha dos
precedentes do Tribunal da Cidadania, contando a prescrição executória nos exatos termos do art. 112, I, do Código Penal.

5.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.